Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-27.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-27.2020.8.05.0102

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMBARGADO: FABIO FIGUEREDO BRITO

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 255/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança na qual se reconheceu parcialmente o direito do servidor embargado à gratificação prevista na Lei Municipal nº 255/2015, sob o fundamento de que o diploma de nível superior apresentado seria suficiente ao atendimento do art. 41 da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar suposta ausência de correlação entre o curso de Educação Física e as atribuições do cargo de motorista, bem como a inexistência de parecer administrativo exigido pelo art. 42, § 2º, da Lei Municipal nº 255/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador cumpre sua função ao enfrentar os pontos que reputa necessários para a solução da lide, não sendo obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes, conforme entendimento do STJ (EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2023).

4. O acórdão embargado já distingue os arts. 41 e 42 da Lei Municipal nº 255/2015, registrando que o art. 41, relativo à gratificação por exercício da profissão, exige apenas a posse de diploma de nível superior “em qualquer área do conhecimento”, inexistindo previsão de correlação com as atribuições do cargo.

5. A alegação de que o curso apresentado seria incompatível com o cargo e de que faltaria parecer administrativo não configura omissão, pois tais fundamentos foram implicitamente superados pela conclusão de que o ato é vinculado ao preenchimento dos requisitos objetivos do art. 41, não havendo espaço para exigências não previstas no dispositivo legal aplicável ao caso.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável utilizá-los para reformar entendimento já firmado no acórdão embargado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou todos os precedentes citados, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por meio de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000369-27.2020.8.05.0102, de Iguaí, em que figuram, como embargante, o Município de Iguaí e, como embargado, Fábio Figueredo Brito.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça